Tribunal: TJBA
Processo: 8043963-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043963-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO QUEIROZ PIRES registrado(a) civilmente como THIAGO QUEIROZ PIRES e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE QUEIROZ PIRES registrado(a) civilmente como ALEXANDRE QUEIROZ PIRES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO

PRIMEVA
QUE
INDEFERIU
O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, MAS CONCEDEU DESCONTO DE 30% NAS CUSTAS INICIAIS. PESSOA FÍSICA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A TOTAL HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
MAJORAÇÃO,
EX OFFICIO
, DO PERCENTUAL DE DESCONTO. FIXAÇÃO EM
5
0%.

ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO
(
EREsp. 1.222.355/MG
).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043963-67.2024.8.05.0000, tendo como Agravantes
THIAGO QUEIROZ PIRES
e
ADENILDES QUEIROZ PIRES
, figurando como Agravado o
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, majorando, de ofício, o percentual de desconto concedido na origem
.